Tribunal: TJES
Processo: 0000107-95.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000107-95.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
APELADO: JADIR GONCALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO REGRESSIVA.

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO
.
ÔNUS D
A PROVA DO
AUTOR. ART. 3
7
3, I DO CP
C
.
CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA.

RECURSO
DES
PROVIDO.
1.

A regra de distribuição do ônus da prova adota
da
pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial.
Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC.

2
.
A
nalisando
as provas

não há como cravar quem
foi culpado pelo acidente, notadamente porque o apelado estava na via principal e não há outros elementos que conduzam na responsabilização desse
,
principalmente
com base

n
as provas então produzidas
(documental)
, ficando em meras ilações atribuir ao motorista apelado a culpa pelo acidente.

3.

Sendo o ônus da prova regra de julgamento e permanecendo controversos os fatos articulados na inicial, porque não provados, a medida que se impõe é a improcedência do pedido indenizatório.

4.

Recurso
des
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000107-95.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado do(a) APELANTE: FABIANA CORREA SANT ANNA - MG91351-A
APELADO: JADIR GONCALVES DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, a apelada narrou que
é uma associação que oferece benefícios de diversas naturezas, especialmente um sistema de rateio que visa proporcionar aos seus associados a reparação por eventuais danos materiais
n
os veículos dos associados.

Afirma que o
Shaulo Vinícius Sivico de Souza é
beneficiário de proteção automotiva à data do evento que originou a presente demanda, tendo como objeto protegido o veículo marca
VW
–
VOYAGE
,
Placa ODS 5366.

Narrou também que
restou danificado
o veículo do associado acima mencionado,
em
razão do
acidente ocorrido no dia
20
/
10
/20
1
8

às
23:20
horas, na Rodovia
BR 101, Km 271
,
trecho principal BR (203,7 ao 281,9) Serra/ES, com o veículo de propriedade do apelado VW/GOL, PLACA MSY 2693
, sendo o acidente causado exclusivamente pelo apelante.
Requer, assim, a reparação pelos danos materiais.

Ao proferir sentença,
a

J
u
íza

não encontrou nenhum elemento de prova que conduzisse
na
certeza de que
o apelado fosse culpado pelo
acidente
,
e
por essa razão, julgou improcedente o pedido
de indenização por dano material
.

A
devolutividade recursal cinge-se em
verificar a
responsabilidade civil dos
recorrido
s
e
reavaliar as provas produzidas nos autos.

Pois bem.,

A regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial. Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC que passo a transcrever:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nessa toada, caberia ao autor provar que os danos advindos do acidente de trânsito no veículo do seu associado foram causados pelo apelado quando conduzia seu veículo e não respeitado a sinalização semafórica.

Ocorre que me debruçando sobre os autos e examinando as provas produzidas não consigo alcançar conclusão diversa da magistrada, uma vez que o Boletim de Ocorrência (fl.19) não traz com precisão quem foi o causador do acidente, na medida que somente há alegação do condutor acerca de seu veículo encontrar-se cruzando a via, sendo abalroado na lateral pelo outro veículo porque teria “furado o sinal”.

Assim, analisando o croqui formulado pelo apelante (fl.22) não há como cravar quem foi culpado pelo acidente, notadamente porque o apelado estava na via principal e não há outros elementos que conduzam na responsabilização desse, principalmente com base nas provas então produzidas (documental), ficando em meras ilações atribuir ao motorista apelado a culpa pelo acidente.

Na verdade, tentei ainda buscar pelo site
google maps
o local exato do acidente, mas utilizando as referências do B.O.A.T sequer localizei o referido cruzamento,
a fim de verificar a existência do semáforo, por exemplo
. Assim, me parece que a deficiência na produção da prova impossibilita a
prolação de
uma sentença de procedência do pedido.

Trago alguns julgados que corroboram as conclusões deste Relator:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003874-05.2016.8.08.0011 APELANTE: ELIEZER RANGEL DA SILVA APELADOS: MIRIAM CADE VIEIRA LOBO E HDI SEGUROS S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO CONTRADITA DE TESTEMUNHA PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO.
1. Ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). 2. Os elementos contidos nos autos não são suficientes para comprovar quem deu causa ao acidente ou que ambas as partes tenham concorrido para sua efetivação. 3. Hipótese em que o boletim de acidente de trânsito é inconclusivo, passível de diversas interpretações, e não esclarece de forma segura a dinâmica do acidente.
4. A única testemunha presencial asseverou que a colisão ocorreu em razão de o apelante ter invadido a contramão de direção do automóvel da motorista apelada. 5. Não realizada a contradita da testemunha no momento adequado, opera-se a preclusão, o que impossibilita a sua discussão em recurso de apelação.
6. Tratando-se de acidente de trânsito e não se podendo determinar, com precisão, qual dos motoristas envolvidos teria dado causa ao acidente, é de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização.
7. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória, 10 de abril de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 11160037062, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Culpa da vítima. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. I DO CPC). RECURSO IMPROVIDO. 1- O Boletim de Acidente de Trânsito, informa que nas vias onde ocorreu o acidente não há placa de sinalização, razão pela qual deve ser observado o artigo 29, inciso III, alínea c, do Código Brasileiro de Trânsito. 2- O comportamento da vítima, que conduzia sua motocicleta em via não preferencial, não parando no cruzamento para verificar o tráfego local, demonstra a imprudência do Autor, fato este suficiente para demonstrar sua culpa no acidente. 3- Não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que o caminhão trafegava em alta velocidade, sendo certo que as alegações do Recorrente, em suas razões de apelação, não são suficientes para comprovar sua afirmação.
4- Na forma do art. 373, inciso I do CPC/2015, caberia à Parte Autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não havendo qualquer prova acerca de eventual conduta periclitante por parte do motorista do caminhão, deve ser rejeitada a pretensão indenizatória do Apelante, não restando provada a culpa do Requerido para com o sinistro.
5- Recurso conhecido e improvido
(TJES, Classe: Apelação, 21110092745, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)
(grifei)

APELAÇÃO Nº 0001002-27.1998.8.08.0050 (050030010024) APELANTE: HERMENEGILDO CAPAZ APELADA: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA RELATORA: DESª SUBSTITUTA MARIA DO CÉU PITANGA DE ANDRADE ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. PROVA DOS DANOS MATERIAIS (REFERENTES ÀS AVARIAS NO CAMINHÃO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS LUCROS CESSANTES ALEGADOS. PRETENSÃO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível à demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. 2) O Boletim de Ocorrência goza de presunção 'iuris tantum' de veracidade, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica do fato, quando nos autos não existir provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita. 3) O depoimento de pessoa que presenciou o acidente em questão, que consta do boletim de ocorrência, é no sentido de que o ônibus de propriedade da recorrida saiu do ponto de ônibus e iniciou o ingresso na pista preferencial, em que seguia o caminhão do recorrente, freando abruptamente para que outro ônibus que estava no ponto entrasse a sua frente. Essa manobra brusca acarretou o acidente. A testemunha afirma, ainda, que o caminhão vinha em baixa velocidade e na preferencial. 4)
[...]

5) Recai sobre aquele que ingressa em via preferencial o ônus de comprovar que a culpa pelo acidente de trânsito decorre de conduta negligente do condutor que trafegava pela principal. Há, portanto, presunção relativa de culpa daquele que intercepta a via preferencial, competindo-lhe fazer prova em contrário
. 6) O motorista que age de forma imprudente atravessando a via preferencial sem a cautela necessária e incompatível com a postura de segurança que deve ser seguida no trânsito, deve ser condenado a indenizar os demais em casos de acidente, restando presente os elementos para tanto, quais sejam, sua conduta culposa, o nexo de causalidade e o dano. 7) Nas condenações por danos materiais os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54 do c. STJ) e a correção monetária incide sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do c. STJ). 8) Deve ser rejeitada a pretensão de recebimento de indenização por dano negativo se não há comprovação dos valores que o autor deixou de ganhar em razão de ato ilícito. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos.
9) Dessa forma, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus que lhe atribui o art. 373, I, do CPC/15 (art. 331, I, do CPC/73), deve ser julgado improcedente o pedido de indenização pelos lucros cessantes afirmados.

[...]
. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO. Vitória, 24 de abril de 2018. PRESIDENTE RELATORA
(TJES, Classe: Apelação, 50030010024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

Assim,
“
o
ônus da prova é, portanto, regra de julgamento, aplicando-se para as situações em que, ao final da demanda, persistem fatos controvertidos não devidamente comprovados durante a instrução probatória”
1
,
razão pela qual

outra saída não há do que
negar provimento ao recurso, mantendo por conseguinte a
improced
ência

d
o pedido indenizatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
d
a

apelaç
ão
e
NEGO
provimento ao recurso,
mantendo a sentença
.

Sem majoração dos honorários advocatícios porque fixados no teto.

É como voto.

1

NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. Editora Juspodivm. 8ª edição. 2016. Pag.656.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.